Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745583-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar em mandado de segurança. A agravante visa a reforma da decisão agravada para restabelecer integralmente as condições do edital da Concorrência Eletrônica (COE) no 90015/2025. Sustenta que a decisão agravada compromete a legalidade do certame e causa grave lesão ao interesse público. Afirma que as exigências previstas no edital encontram respaldo na Lei no 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Caesb (RILC). Argumenta que a qualificação técnica requerida é proporcional à complexidade do objeto, que envolve implantação de saneamento integrado em área de alta vulnerabilidade social e abrange água, esgoto, drenagem e pavimentação, além de ações de mobilização comunitária. Relata que a obra atende aproximadamente dezesseis mil habitantes do Setor Santa Luzia, de modo que é essencial para saúde pública e meio ambiente. Alega que a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para empresa e responsável técnico é indispensável para garantir segurança técnica e conformidade com normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pois o projeto inclui elaboração de ramais condominiais e execução de serviços de engenharia. Ressalta que os requisitos editalícios visam assegurar capacidade operacional e técnica e evitar riscos de inadimplemento contratual. Destaca que o edital não restringe indevidamente a competitividade, pois admite participação em consórcios e permite somatório de atestados para comprovação da experiência exigida. Assegura que esses mecanismos mitigam eventual dificuldade de habilitação e preservam a isonomia entre os licitantes. Enfatiza o risco de dano inverso decorrente da manutenção da liminar, pois a suspensão parcial das exigências pode atrair empresas sem capacidade técnica e ocasionar atrasos, aumento de custos e prejuízo à coletividade. Considera que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade e compromete a eficiência administrativa, além de violar a vinculação ao instrumento convocatório. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77448937). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Uma breve narrativa dos autos mostra-se adequada para melhor compreensão da lide. Sesipa Negócios Imobiliários e Serviços Ltda.-ME impetrou mandado de segurança no qual impugnou exigências do edital da Concorrência Eletrônica (COE) no 90015/2025 da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Alegou que algumas condições restringiam indevidamente a competitividade e violavam os princípios da isonomia e da razoabilidade. Sustentou que os parâmetros técnicos exigidos não guardavam proporcionalidade com o objeto da licitação. Questionou os seguintes critérios: experiência mínima em Trabalho Técnico Social (TTS) para, no mínimo, duas mil famílias; comprovação de elaboração de projetos condominiais para dois mil imóveis; registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para a empresa e para o responsável técnico; qualificação técnica mínima compatível com a complexidade do objeto. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para suspender imediatamente os atos licitatórios e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) apresentou pedido de reconsideração. O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão em que concedeu parcialmente a liminar. Suspendeu as exigências relativas à experiência mínima em Trabalho Técnico Social (TTS) para duas mil famílias e à elaboração de projetos condominiais para dois mil imóveis, por entender que esses parâmetros poderiam restringir a competitividade sem justificativa técnica suficiente. Manteve, por outro lado: a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para empresa e responsável técnico, por ser requisito legal indispensável à segurança técnica; a necessidade de qualificação técnica mínima compatível com a complexidade do objeto, para garantir execução adequada; a possibilidade de consórcios e somatório de atestados, como forma de ampliar a competitividade. Autorizou o prosseguimento do certame e a realização de todas as fases subsequentes do procedimento licitatório, inclusive a abertura de propostas, a fase de lances, a análise de habilitação e a classificação dos licitantes. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) interpôs agravo de instrumento contra a decisão que concedeu parcialmente liminar em mandado de segurança. Sustentou que todas as exigências possuem amparo legal e técnico. Afirmou que a decisão compromete a legalidade do certame e causa risco de dano inverso ao interesse público. Não identifico ilegalidade flagrante que justifique a reforma pretendida pela agravante, ao menos neste momento processual. A decisão agravada ponderou adequadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300 do Código de Processo Civil. Afastou exigências consideradas excessivas, preservou condições indispensáveis à execução técnica e permitiu o prosseguimento da licitação. Essa postura demonstra equilíbrio e razoabilidade. A Administração Pública detém discricionariedade técnica para fixar exigências em editais, mas essa prerrogativa não é absoluta e deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão judicial que aplica proporcionalidade e razoabilidade e afasta restrição indevida à competitividade não deve ser reformada, pois não há ilegalidade evidente. A alegação genérica de dano inverso não afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 37 da Constituição Federal. A decisão agravada não esgota o mérito do mandado de segurança, assegura a continuidade do procedimento licitatório em observância ao interesse público, afasta o risco de prejuízo irreparável e mantém condições adequadas para o exame completo da controvérsia. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator